Tribunal: STF
Processo: Rcl 91378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115 (TEMA N. 395 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 323 E ÀS SÚMULAS VINCULANTES N. 10 E N. 37.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, em face das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020064-79.2021.5.04.0512, por suposta afronta ao decidido na ADPF 323, no Recurso Extraordinário n. 638.115 (Tema n. 395 de Repercussão Geral), bem como às Súmulas Vinculantes n. 10 e n. 37. 

2. O reclamante narra que, nos autos de origem, foi reconhecido, em sede de sentença (e-doc. 12), o direito da empregada beneficiária à incorporação e ao pagamento da gratificação pelo exercício da função de confiança por mais de 10 anos. 

3. Interposto recurso ordinário, este teve provimento negado, mantendo-se a sentença sob seus fundamentos. Na oportunidade, destaco os seguintes trechos do acórdão regional (e-doc. 11 - grifos nosso): 

“GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PERCEPÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. 
O recebimento de gratificação de função por mais de dez anos anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 gera incorporação à remuneração do empregado. Incidência da Súmula nº 372 do TST.
(...)
1.4 INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 
Por comprovado o exercício da função de chefe adjunto por mais de dez anos, assim como o recebimento da gratificação correspondente anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, foi aplicado o conteúdo do inciso I da Súmula 372 do TST, com o deferimento à autora da incorporação ao seu salário da função de confiança - chefe adjunto de administração do centro nacional de pesquisa de uva e vinho - CNPUV -, suprimida pela ré em abril de 2019, com reflexos em férias com um terço, décimos terceiros salários e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas, a partir de maio de 2019.
(...) 
A autora foi admitida pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, ora recorrente, em 10.NOV.1986 para exercer o cargo de "Técnico A", conforme carteira de trabalho juntada, ID 0ee8d1a e sendo fato incontroverso permanecer a autora trabalhando em favor da ré.
Por igual, incontroverso, que de 20.NOV.2003 a 04.OUT.2007, a demandante exerceu o cargo de confiança de Supervisor III, e, de 05.OUT.2007 a 10.ABR.2019, o cargo de confiança de Chefe Adjunto, percebendo, ao longo de mais de quinze anos ininterruptos, gratificação de função, pagamento este, suprimido a partir de maio de 2019 (ID 0dd0c00 - Pág. 4). 
O fato de à demandante ter sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição com vigência a partir de 02.AGO.2019, conforme a carta de concessão juntada (ID ac4a7cc), não acarreta a extinção do contrato de trabalho na forma do § 14º do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.NOV.2019, na forma do art. 6º da referida Emenda: 
(...)
Não obstante conste na carta enviada pelo INSS que o benefício previdenciário foi concedido em 26.NOV.2019, a autarquia indica que a vigência do benefício teve início em 02.AGO.2019, não havendo a incidência ao caso concreto do disposto no § 14º do art. 37 da Constituição Federal. 
Há que se considerar, ainda, que, embora a recorrente insista na tese que o vínculo contratual da autora foi extinto, estando vigente um "segundo contrato de trabalho", não há qualquer indício que a alegada rescisão tenha se perfectibilizado, com a baixa do primeiro contrato na carteira de trabalho, pagamento de verbas rescisórias e anotação do segundo vínculo. Os elementos do processo comprovam que a autora continuou desempenhando regularmente suas funções, com a percepção dos salários após a concessão da aposentadoria, sem qualquer alteração relativamente à data de admissão, conforme ficha financeira, ID 888aba0 - Pág. 43 e seguintes. 
Não se pode cogitar em extinção do contrato iniciado em 10.NOV.1986 ou a existência de um segundo vínculo de emprego entre as partes. Não incidente o art. 201, §16º, da Constituição Federal, que trata de aposentadoria compulsória de empregados públicos pelo implemento de idade máxima, sem qualquer relação com causa. 
Não há controvérsia sobre o fato de ter a autora desempenhado atividade que lhe conferia o pagamento de função gratificada por mais de dez anos até o advento da Lei nº 13.467/17 (antes, portanto, da inserção do §2º ao art. 468 da CLT).
Entendo, no entanto, que, como o ajuizamento da ação ocorreu em 19.NOV.2021, na vigência da Lei nº 13.467/2017, não mais se pode invocar o teor da Súmula nº 372 do TST como fonte de direito para a manutenção da estabilidade financeira, considerada não só a alteração do art. 468 da CLT, como o teor do art. 8º, §2º, da CLT, que exclui a incidência do referido verbete, por ser vedada a criação de direito por esta via. Ainda que se trate de jurisprudência majoritária, desenvolvida ao longo dos anos, esta não mais prevalece por expressamente excluída do ordenamento jurídico pelo art. 8º, §2º, da CLT. Não há, pelo que entendo, fundamento jurisprudencial para manutenção da gratificação de função, ainda que percebida há vários anos, por não haver direito adquirido com base em súmula incompatível com a lei desde 11.NOV.2017. 
(...)
No entanto, é diverso o entendimento majoritário na Turma, que acolho, por uma questão de política judiciária, e mantenho a incorporação da parcela, conforme orientação da Súmula nº 372, do TST: 
(...)
Assim, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira, caso o empregado tenha sido descomissionado sem justo motivo, tem direito de continuar percebendo a gratificação, como decidiu a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST, com acórdão nesta mesma linha:
(...)
A conclusão do julgado não se altera pelo fato de a ré ser empresa pública, porque, em razão do disposto no art. 173, § 1º, II da Constituição Federal, contratou a demandante sob o regime da CLT, o que impõe a observância das normas e princípios correlatos, sem que reste configurada afronta ao princípio da legalidade que rege os atos da Administração Pública. 
Afora isso, inexiste acréscimo de vantagem financeira em decorrência da estabilidade salarial reconhecida, mas apenas garantia de manutenção de vantagem já incorporada ao salário e indevidamente suprimida. Não há, por igual, pretensão de recondução à função gratificada anteriormente exercida, razão pela qual não vislumbro qualquer ingerência no jus variandi do empregador. 
Mantenho, portanto, a sentença.
Tenho como devidos os reflexos deferidos, com base na natureza salarial e a habitualidade da parcela paga durante o período do contrato de trabalho.
(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da ré para definir que a incorporação da gratificação de função deve observar a média das gratificações recebidas nos últimos dez anos.”

         4. O reclamante manejou recurso de revista, cujo provimento fora negado. Contra essa decisão, apresentou agravo de instrumento, que também não foi provido, conforme a ementa e os seguintes fundamentos (e-doc. 9):

“I. AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO ALCANÇADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INCORPORAÇÃO DEVIDA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. O debate proposto diz respeito ao direito obreiro à incorporação da gratificação de função com base na Súmula 372, I, do TST, considerando a nova disciplina dada ao art. 468, §2º, da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017. 2. Esta Corte entende que a aplicação imediata do disposto no §2º do art. 468 da CLT acarretaria, de forma inconteste, manifesto desatendimento ao princípio da segurança jurídica, disposto no artigo 5º, XXXVI, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 3. Logo, as inovações apontadas não se aplicam ao caso dos autos, porquanto se trata de contrato de trabalho celebrado antes da vigência da aludida norma, e o recebimento de gratificação de função, por mais de dez anos, consolidou-se anteriormente à alteração legislativa. 4. Assim, estando o acórdão regional em conformidade com a atual e notória jurisprudência desta Corte uniformizadora (Súmula 333/TST e art. 896, § 7º, da CLT), inviável o processamento do recurso de revista. Não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. 
(...)
No caso presente, a insurgência da Agravante gira em torno do reconhecimento do direito adquirido da Reclamante à incorporação da gratificação de função com base na Súmula 372, I, do TST, vigente à época dos fatos, mesmo diante da nova disciplina dada ao art. 468, § 2º, da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017.
Esta Corte entende que a aplicação imediata do disposto no § 2º do art. 468 da CLT acarretaria, de forma inconteste, manifesto desatendimento ao princípio da segurança jurídica, disposto pelo artigo 5º, XXXVI, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
Logo, as inovações apontadas não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o contrato de trabalho foi celebrado antes da vigência da aludida norma, e o recebimento de gratificação de função, pela Reclamante, por mais de dez anos, se consolidou anteriormente à alteração legislativa.
Pelo exposto, estando o acórdão regional em conformidade com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte, incidem o artigo 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333/TST como óbices ao processamento do recurso. 
Ademais, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, de modo a prevalecer a tese da parte contrária, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, procedimento vedado nesta esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST, cuja incidência obsta o processamento do recurso de revista, inviabilizando a análise da suposta violação de dispositivos da Constituição Federal e de lei. 
Não afastados os fundamentos da decisão agravada, que negou seguimento ao agravo de instrumento que visava destrancar recurso de revista, nenhum reparo merece a decisão agravada. 
Nada obstante, dado o acréscimo de fundamentação, não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível. 
NEGO PROVIMENTO ao agravo da Reclamada, com acréscimo de fundamentação.”
 
5. Em sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual está pendente de julgamento do juízo de admissibilidade pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 6. Em face desse cenário, alega que “o Acórdão proferido pela 5ª Turma do TST que o TRT da 4ª Região não declinou do dispositivo de Lei que amparou a condenação imposta, afastando a incidência das normas em pleno vigor estampada nos artigos 8°, § 2º, 468 § 1 º e § 2º, 499 e 912, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e que são diametralmente opostas ao decidido pela Corte Trabalhista, como mais um episódio de descumprimento do decidido por essa suprema corte, estampada nas Súmulas Vinculantes de n. 10 e 37, no RE 638115/CE e na ADPF 323 – STF” (fl. 32, e-doc. 1).

7. Assevera que o ato reclamado, “ao estender estabilidade financeira ao empregado que deixou de exercer função comissionada, sem amparo em lei em sentido estrito, violou, também a Súmula Vinculante n. 37 dessa Corte de Justiça, uma vez que a 5ª Turma do TST está indiretamente aumentando o salário do empregado público, como se legislador fosse, sem estabelecer a devida contraprestação do empregado pelo exercício da função comissionada” (fl. 52, e-doc. 1). 

8. Aduz que “o v. acórdão guerreado ofendeu o decidido no RE 638115/CE (tema 395) com repercussão geral, quando determinou a incorporação de função comissionada ao salário sem amparo em Lei (strictu sensu) a servidores públicos, dos quais os empregados públicos das estatais fazem parte, com base exclusivamente no Enunciado 372, I, do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 56, e-doc. 1). 

9. Ademais, postula pela isenção do pagamento de custas processuais, tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária recíproca à reclamante na Ação Cível Originária n. 3.469, “em razão de ser uma empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, equiparando-a ao conceito de Fazenda Pública, goza a Embrapa das prerrogativas fazendárias, estando isenta do recolhimento de custas processuais” (fl. 62, e-doc. 1).

10. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos do processo e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas. 

11. É o relatório. Decido. 

12. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115 (Tema n. 395 - RG), ao estabelecido nas Súmulas Vinculantes n. 10 e 37, bem como ao decidido na ADPF n. 323.

14. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115 (Tema n. 395 - RG), foi fixada a seguinte tese: 

Tema 395 - RG: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.

No que tange ao referido tema, destaco que o manejo da reclamação, para garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exige o esgotamento prévio das instâncias ordinárias, sob pena de inadmissibilidade, conforme art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
 
O entendimento pacífico desta Suprema Corte é no sentido de que o esgotamento ocorre pelo percurso de todo o iter processual, ultimado na decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral.
 
 Pelo compulsar dos autos, verifico que o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual ainda está pendente de julgamento de admissibilidade pelo Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual a reclamação não pode ser analisada neste ponto, por não poder ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido: Rcl n. 85.077, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 02.10.2025; Rcl n. 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/5/2023; Rcl n. 61.930 AgR/ES, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 06.10.2023; Rcl n. 72.174 AgR/RJ, sob minha relatoria, DJe 29.11.2024.

15. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. 

Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 833, inciso IX, do CPC/2015) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 

Em análise das decisões reclamadas (e-docs. 9 e 11), verifica-se que o Juízo fundamentou-se na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente na Súmula n. 372 do TST e à luz do conjunto fáticoprobatório dos autos, tendo em vista que a condição para o benefício foi atingida pela empregada beneficiária anteriormente à vigência da lei n. 13.467/2017.

Dessa forma, não se identifica qualquer afastamento dos arts. 8º, § 2º, 468, §§ 1º e 2º, 499 e 912, todos da CLT, por alegada inconstitucionalidade direta ou indireta. Por conseguinte, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(Rcl n. 55.924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 01.12.2022)

Na mesma linha: Rcl n. 74.589, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 03.02.2025; Rcl n. 65.151, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 16.02.2024; Rcl n. 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/11/2022; Rcl n. 52.649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/05/2022; Rcl n. 72.351 AgR, sob minha relatoria, DJe 24.09.2025.

16. Ademais, acerca da afronta à Súmula Vinculante n. 37, o autor alega que o Juízo reclamado, a despeito da exigência de lei, “está indiretamente aumentando o salário do empregado público, como se legislador fosse, sem estabelecer a devida contraprestação do empregado pelo exercício da função comissionada” (fl. 52, e-doc. 1). 

Transcrevo o teor do paradigma ora invocado: 

“Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ao cotejar o ato reclamado (e-doc. 9) com o paradigma invocado, verifica-se que a determinação de incorporação da gratificação percebida há mais de dez anos pela servidora fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, considerando que a condição foi alcançada antes da vigência da Lei nº 13.467/2017 e em observância ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

Assim, resta ausente a estrita aderência entre o paradigma e a decisão reclamada. Ademais, para dissentir do Juízo reclamado, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável pela estreita via da reclamação. 

Nesse sentido, destaco decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl n. 81.417, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 08.08.2025; Rcl n. 57.144, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 06.12.2022. 

17. Por fim, quanto à alegação de afronta ao quanto decidido na ADPF n. 323, o reclamante sustenta “que não compete ao Poder Judiciário criar direitos em substituição ao Poder Legislativo” (fl. 53, e-doc. 1). 

Em sede do julgamento do referido paradigma, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi consolidado nos termos da seguinte ementa: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

No referido julgado, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.

Pelo teor dos atos reclamados (e-docs. 9 e 11), não se vislumbra que o caso em apreço diz respeito à ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. O Juízo reclamado restringiu-se à análise da incorporação da gratificação à trabalhadora, dada a legislação pertinente e o acervo probatório dos autos, razão pela qual resta ausente a identidade material entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 

18. Por fim, quanto ao requerimento de isenção de custas, registra-se que a reclamante foi reconhecida, no âmbito da ACO n. 3.469, como empresa pública prestadora de serviço público essencial, de natureza exclusiva e não concorrencial, equiparando-se ao conceito de Fazenda Pública.

Assim, no tocante à pretensão de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, defiro o requerimento da isenção de custas no presente feito. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes que envolvem a reclamante: Rcl n. 59.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 12/05/2023; Rcl n. 61.788, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 15/09/2023. 

19. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente